Tribunal: TJSP
Processo: 0017851-62.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Pretendida a absolvição, quanto ao delito previsto no artigo 35, da Lei no 11.343/06, por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução das penas-base, a compensação entre a reincidência e a confissão e a declaração de inconstitucionalidade da pena de multa – Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão e reanálise das

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Pretendida a absolvição, quanto ao delito previsto no artigo 35, da Lei no 11.343/06, por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução das penas-base, a compensação entre a reincidência e a confissão e a declaração de inconstitucionalidade da pena de multa – Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão e reanálise das provas e de tema já apreciado – Provas analisadas percucientemente nas duas instâncias - Ação revisional que não pode ser manejada como se fora segunda apelação para, sem nenhuma prova nova, rescindir v. acórdão unânime – A via eleita afigura-se inadmissível, mais ainda, quando se invoca insuficiência ou fragilidade probatória. Ação não conhecida nessa parte. Incabível, ainda, a alteração das reprimendas, pois escorreitamente sopesadas e fixadas no caso concreto, não havendo se cogitar de erro na aplicação da pena – Irrescindível, pois, o decreto condenatório – Ação conhecida em parte e, nessa extensão, julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0017851-62.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
ALEX DE OLIVEIRA SANTOS.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente e, nessa extensão,
julgaram improcedente a ação de revisão criminal aforada por Alex de Oliveira
Santos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA,
FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE SIQUEIRA,
HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI E
MARCELO GORDO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0017851-62.2017.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.302
2
REVISÃO CRIMINAL N° 0017851-62.2017.8.26.0000
PETICIONÁRIO: ALEX DE OLIVEIRA SANTOS
CORRÉU: WANDERSON APARECIDO SOUSA DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 31.302
EMENTA: Revisão Criminal – Tráfico de drogas e
associação para o tráfico – Pretendida a absolvição,
quanto ao delito previsto no artigo 35, da Lei no
11.343/06,
por
insuficiência
probatória
ou,
subsidiariamente, a redução das penas-base, a
compensação entre a reincidência e a confissão e a
declaração de inconstitucionalidade da pena de
multa – Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão
e reanálise das provas e de tema já apreciado –
Provas
analisadas
percucientemente
nas
duas
instâncias - Ação revisional que não pode ser
manejada como se fora segunda apelação para, sem
nenhuma prova nova, rescindir v. acórdão unânime
– A via eleita afigura-se inadmissível, mais ainda,
quando se invoca insuficiência ou fragilidade probatória. Ação não conhecida nessa parte.
Incabível, ainda, a alteração das reprimendas, pois
escorreitamente
sopesadas
e
fixadas
no
caso
concreto, não havendo se cogitar de erro na
aplicação da pena – Irrescindível, pois, o decreto
condenatório – Ação conhecida em parte e, nessa
extensão, julgada improcedente.
1. Trata-se de Revisão Criminal aforada por
Alex de Oliveira Santos, condenado às penas de 6 (seis) anos, 9
(nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 680
(seiscentos e oitenta) dias-multa, e 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de
reclusão, em regime fechado, e 952 (novecentos e cinquenta e dois)
dias-multa, como incurso, respectivamente, nos artigos 33, caput, e 35,
caput, ambos da Lei no 11.343/06, combinado com artigo 69 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0017851-62.2017.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.302
3
Penal.
Intimado da r. sentença, o peticionário interpôs
apelação, à qual, depois de seu regular processamento, foi negado
provimento, por unanimidade de votos, pela 8a Câmara de Direito
Criminal (Relatora: Desa. Ely Amioka; Revisor: Des. Louri Barbiero; 3o
Juiz: Des. Grassi Neto), de cujo v. acórdão (fls. 134/147 da ação penal
condenatória) foram intimadas as partes, operando-se o trânsito em
julgado, objeto de regular certidão (fls. 149 e 153 da ação penal
condenatória).
O
Dr.
Defensor
Público,
nesta
instância
revisional, com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo
Penal, pugna pela absolvição do peticionário, por insuficiência
probatória, tão-somente, quanto ao delito de associação para o tráfico.
Subsidiariamente, requer a redução das penas-base, a compensação
entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão e a
declaração de inconstitucionalidade da pena de multa.
Processada a ação, a cujos autos foram
apensados os da ação penal condenatória, manifestou-se a Procuradoria
Geral de Justiça pelo não conhecimento da revisão ou pelo seu
indeferimento.
É o relatório.
2. A ação revisional visa à reparação de erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0017851-62.2017.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.302
4
judiciário. Não há de ser tratada como apelação. A coisa julgada não é,
como de todos sabido, a mesma coisa que a sentença recorrível. E mais, a
decisão impugnada, para ser rescindida, há de ser manifestamente
contrária à prova dos autos ou ao texto expresso da lei.
Cumpre registrar que o peticionário Alex de
Oliveira Santos foi processado e, ao final, condenado pelos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico, porque, na data, horário e
local indicados na denúncia, associado com Wanderson Aparecido Sousa
Silva guardava, para fins de tráfico, 10 pinos de cocaína, com peso
líquido de 6,4 gramas e 20 porções de maconha, com peso líquido de
42,4 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
Pois bem.
O pleito revisional merece ser conhecido em
parte e, nessa extensão, julgado improcedente.
Verifica-se que o peticionário volta-se contra o
decreto condenatório, mas só com relação ao delito de associação para o
tráfico.
Na verdade, o que ele pretende é, sem
nenhuma prova nova, reabrir a discussão em torno de temas apreciados,
à saciedade, em ambos os graus de jurisdição em face de v. acórdão
unânime, da lavra da eminente Desembargadora Ely Amioka.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0017851-62.2017.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.302
5
Convém salientar, contudo, que não se presta
a via rescisória criminal como instrumento processual para rediscussão
ou reanálise da prova ou de qualquer outro tema, transformada em
verdadeira segunda apelação, sem qualquer amparo legal, como na
espécie.
Importante registrar o valioso escólio do
eminente Processualista e Desembargador Guilherme de Souza Nucci, ao
prelecionar que: “Para ser admissível a revisão criminal, torna-
se indispensável que a decisão condenatória proferida ofenda
frontalmente as provas constantes dos autos”.
Ainda:
“Há
julgados que aceitam a revisão criminal para o fim de
'reavaliar' toda a prova, embora a decisão condenatória com
trânsito em julgado tenha analisado a matéria dentro de
razoável interpretação da prova. O objetivo da revisão não é
permitir uma 'terceira instância' de julgamento, garantindo
ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter
reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um
erro judiciário”.1
Assaz pertinente, também, como tem se
pronunciado o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DO MINISTÉRIO
1 - Código de Processo Penal Comentado, 2008, 8a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 989/990.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0017851-62.2017.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.302
6
PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Firme o entendimento deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que é inadmissível
a utilização do instituto da revisão criminal como um
novo recurso de apelação, de forma a propiciar
reanálise da prova já existente dos autos. 2. 'A
fundamentação baseada apenas na fragilidade das
provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a
proferir juízo absolutório, em sede de revisão
criminal, pois esta situação não se identifica com o
alcance do disposto no art. 621, inciso I do CPP que
exige a demonstração de que a condenação não se
fundou em uma única prova sequer, daí ser, portanto,
contrária à evidência dos autos' (REsp 988.408/SP,
Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 25/8/08).
3. Agravo regimental não provido”.2
A propósito, assim também tem decidido este
Augusto 7o Grupo de Câmaras de Direito Criminal:
“Reiteração de teses apreciadas com propriedade em
ambas as fases Pedido revisional que não encontra
respaldo nas hipóteses do art. 621 do CPP
Pleito
não conhecido”.3
De mais a mais, a fragilidade ou insuficiência
2 - AgRg no AREsp 14228/MS, j. 28/05/2013, DJe 11/06/2013.
3 - Revisão Criminal no 0072440-77.2012.8.26.0000, Rel. Renê Ricupero, j. 29.01.2015, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0017851-62.2017.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.302
7
probatória não constitui fundamento hábil, igualmente, a autorizar o
manejo da revisão criminal, a qual exige decisão condenatória
manifestamente contrária à evidência dos autos, consoante o preceito do
artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. E não se amolda a tal
hipótese decisão condenatória com base em provas supostamente frágeis
ou insuficientes, máxime porque o v. decisum em apreço está amparado
em provas e, portanto, não se pode dizê-lo contrário à denominada
evidência dos autos.
Em suma, essa contrariedade de que fala o
legislador só pode resultar da inexistência de qualquer prova, o que não é o
caso dos autos, máxime em se considerando que há provas e foram
fartamente analisadas pelo juízo de primeiro grau, cuja r. sentença
condenatória foi mantida, nesta Corte de Justiça, por v. acórdão unânime,
depois de percuciente nova análise do acervo probatório, como assinalado
alhures.
Não é sem razão que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça não tem admitido a rescisão de sentença ou acórdão
condenatório ao fundamento de insuficiência ou fragilidade probatória:
“CRIMINAL.
RESP.
REVISÃO
CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO.
PRECARIEDADE DAS PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO
PROVIDO.
I. Hipótese em que foi deferido o pleito de revisão
criminal,
para
absolver
o
peticionário,
sob
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0017851-62.2017.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.302
8
fundamento de precariedade de provas da autoria.
II. Fere o sistema processual penal brasileiro a
decisão que, não obstante ter se fulcrado no art.
621, I, do CPP, embasou toda a sua fundamentação na
fragilidade e precariedade das provas produzidas,
transformando o pedido revisional em recurso de
apelação criminal.
III. A expressão "contra a evidência dos autos" não
autoriza
a
absolvição
por
insuficiência
ou
precariedade da prova. Precedentes.
IV. Recurso provido.”4
De qualquer modo, mister se faz frisar que as
provas relativas ao delito de associação para o tráfico, mormente no
tocante ao vínculo da permanência e estabilidade entre os agentes, ao
contrário do alegado pela combativa Defesa, foram plenamente seguras e
aptas à condenação, conforme se dessume da r. sentença e do v. acórdão
(fls. 80/v e 134/147), in verbis:
“Por fim, reputa-se que a prova dos
autos autorize o acolhimento também da denúncia com
relação ao crime do artigo 35 da Lei Antidrogas. Com
efeito, os policiais relataram que receberam diversas
denúncias em dias variados dando conta de que no local
4 - STJ
Resp no 1.173.329/SP, 5a Turma, Relator Min. Gilson Dipp, 13/03/2012, v.u. Em igual sentido: AgRg-REsp no
1.295.387/MS, 5a Turma, Relator Min. Jorge Mussi, j. em 11/11/2014, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0017851-62.2017.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.302
9
havia prática de tráfico de drogas. Permaneceram no
local por cerca de vinte minutos e puderam constatar a
existência de divisão de tarefas entre os réus, tendo
cada qual seu papel na mercancia ilícita. Tais
circunstâncias indicam a existência de uma associação
entre eles com caráter permanente, não sendo algo
eventual que apenas ocorreu no dia da abordagem
policial”.
“Os réus foram condenados também por
infração ao disposto no art. 35 da Lei no 11.343/06,
eis que a prova produzida demonstrou que havia
diversas denúncias, em dias variados, informando o
tráfico de drogas no local, e na campana realizada
pelos policiais, estes verificaram a divisão de
tarefas entre os denunciados, cada qual exercendo seu
papel na atividade comum da mercancia ilegal de
drogas. As provas demonstraram a associação permanente
entre os acusados. Os policiais civis foram claros e
coesos ao informarem que, em campana, observaram a
divisão de tarefas, sendo que um dos réus era
responsável pelo recebimento do dinheiro, enquanto o
outro buscava as drogas dentro do matagal”.
Portanto, nota-se que o tema “fragilidade
probatória” quanto ao crime de associação para o tráfico foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0017851-62.2017.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.302
10
cuidadosamente discutido e analisado, à luz do conjunto de elementos
probantes angariados nos autos, pelo v. acórdão condenatório unânime,
construindo-se a convicção de que o peticionário efetivamente mantinha
vínculo permanente e estável com o comparsa para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33,
caput e 35, caput, da Lei no 11.343/06, sendo incogitável, portanto, a
absolvição.
Por fim, há que ser feito importante registro. A
coisa julgada é instituto de tamanha relevância jurídica que tem a proteção
de norma que ornamenta o topo do ordenamento jurídico vale dizer,
norma constitucional exatamente para garantir estabilidade nas relações
sociais, cujo substrato identifica-se no princípio da segurança jurídica. De
sorte que a ação constitutiva negativa da coisa julgada, cabível
basicamente para reparar vistoso erro judiciário ou flagrante afronta à lei
ou à Constituição Federal, não pode ser manejada como se fosse uma
apelação, cujo campo de debate e apreciação se mostra sabidamente de
todo largo ou vasto mercê da garantia constitucional da ampla defesa.
Quanto às penas, também não há nada a ser
reparado.
Com efeito, as básicas sofreram acréscimo de
1/6 (um sexto) diante da quantidade e natureza altamente nociva de parte
dos entorpecentes apreendidos (cocaína), o que se mostra adequado aos
ditames previstos no artigo 42 da Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0017851-62.2017.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.302
11
Na fase seguinte, era mesmo inviável a
compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão.
Embora o peticionário tenha admitido o tráfico,
quando ouvido na peça flagrancial (fl. 7), em Juízo, alterou a versão
anterior declarando que se dirigiu ao local da apreensão apenas para
comprar drogas para o consumo pessoal, momento em que o traficante
correu e os policiais lhe imputaram a prática do delito (mídia audiovisual
fl. 75).
Impende consignar que a não compensação é
devidamente fundamentada em vasta jurisprudência, inclusive do
Superior Tribunal de Justiça, de modo que fica evidente a existência de
entendimentos distintos quanto à sua aplicação ou não em situações
como o caso em comento, eis que objeto de divergências interpretativas,
de sorte que não se pode buscar, na via revisional, a orientação
jurisprudencial mais adequada aos interesses do peticionário, máxime
porque, em tal hipótese, fica de todo afastada a ideia de erro judiciário.
É exatamente nesse sentido que tem se
pronunciado esta Corte de Justiça:
“(...) Ora, há que se ter presente que a ação de
revisão criminal, cujo fundamento deve ser erro
judiciário
decorrente
de
decisum
condenatório
contrário à prova dos autos ou a texto expresso da
lei penal, não se presta como instrumento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0017851-62.2017.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.302
12
reivindicar o entendimento jurisprudencial melhor ou
mais adequado ao caso concreto. A existência de
interpretações divergentes da mesma norma legal
jamais pode ser comparada a erro na aplicação da lei.
A coisa julgada criminal constitui fenômeno jurídico
que, protegido a partir da norma mais elevada do
sistema jurídico, a Constituição Federal, há de ser
mantida incólume sempre que sua formação, como na
espécie, não tenha se dado em contrariedade ao texto
expresso da lei penal. (...)”5.
Por
fim,
incabível
a
declaração
de
inconstitucionalidade da pena de multa estabelecida no preceito
secundário do tipo inscrito no artigo 33 da Lei no 11.343/06, uma vez
que ela encontra seu fundamento de validade - na exata concepção
kelseniana6 -, na norma insculpida no artigo 5o, inciso XLIII, da Carta
Constitucional de 1988.
Urge salientar que o constituinte determinou
que o legislador estabelecesse um tratamento mais rigoroso e severo ao
crime de tráfico ilícito de entorpecentes, de modo que a adoção 'em
abstrato' da pena de multa, conforme o disposto no artigo 33 da Lei no
11.343/06, não fere os princípios constitucionais da isonomia e da
individualização da pena.
5 - Revisão Criminal no 0165614-48.2009, Relator: Des. Moreira da Silva, 4o Grupo de Direito Criminal, Julgado em:
14/06/2012.
6 - Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito, Coimbra, Armênio Amado Editor, 4a edição, 1976, p. 267 e segs.; Teoria Geral do
Direito e do Estado, São Paulo, Editora Martins Fontes, 4a edição, 2005, p. 161 e segs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0017851-62.2017.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.302
13
Ressalte-se, ainda, que a pena de multa, no
patamar em que estabelecida, mostra-se proporcional ao exacerbado
volume de dinheiro que o crime de tráfico de drogas comumente
movimenta, pelo que se mostra totalmente inviável a alegação de
inconstitucionalidade.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda
Corte de Justiça:
“... o maior rigor da pena pecuniária encontra
respaldo no artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição
Federal que determina ao legislador ordinário a
adoção de tratamento penal mais severo aos crimes de
maior gravidade entre eles a tortura, o terrorismo e
o tráfico de drogas afigurando-se a previsão de
pagamento de multa em elevados percentuais uma
resposta punitiva estatal que guarda proporção entre
o mal infligido e o interesse jurídico penalmente
tutelado. No mesmo sentido é a jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: 'Por seu
turno, e no esteio do inconformismo defensivo, não há
falar em inconstitucionalidade da pena de multa. Isso
porque a hipótese versa sobre opção do legislador com
vistas a coibir o odioso comércio e suas maléficas e
nefastas consequências, que previu tal sanção em
consonância com a pena privativa de liberdade,
entendendo-a razoável e suficiente no tocante a esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0017851-62.2017.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.302
14
tipo de crime. Não se esqueça que o volume de
dinheiro produzido pelo tráfico é elevado e que o
legislador teve em conta atingir esse numerário,
ainda que por via reflexa. Dai porque não vislumbro
ofensa
aos
princípios
da
isonomia
e
da
individualização da reprimenda, ressaltando-se que,
no tocante à pena de multa, há a possibilidade de seu
adimplemento parcelado, consoante o artigo 50, do C.
Penal' (TJSP, Apelação no 0559944-27.8.26.0000, 5a
Câmara de Direito Criminal, Desembargador Pinheiro
Franco, julgado em 05.05.2011)”.7
“Não há que se falar em inconstitucionalidade do
dispositivo que fixou a pena de multa, para o crime
do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em patamares que
variam
entre
500
(quinhentos)
e
1500
(mil e quinhentos) dias-multa. Trata-se de pena cuja
objetividade jurídica é conferir resposta penal
compatível com a perigosidade social da conduta do
agente, o que se apresenta como razoável. Ademais,
consideradas
as
características
do
comércio
clandestino de drogas, no que tange aos recursos
financeiros que gera, com estas guarda relação de
7 Apelação Criminal no 0053267-93.2011.8.26.0050, Relator: Des. Christiano Kuntz, 7a Câmara de Direito Criminal, Julgado
em 14.06.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0017851-62.2017.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.302
15
proporcionalidade.”8
“Quanto
a
aventada
inconstitucionalidade da multa cominada ao artigo 33
da Lei Antidrogas, melhor sorte não lhe assiste. Ao
contrário do que alega a Defesa, o preceito
secundário da norma em questão não fere os princípios
constitucionais da isonomia e da individualização da
pena. A quantidade da pena de multa cominada ao crime
de tráfico de drogas guarda relação com sua
gravidade. O 'quantum' mínimo estipulado pela Lei
Antidrogas é opção de política criminal adotada pelo
legislador
no
combate
ao
tráfico
ilegal
de
entorpecentes, de modo que a sanção pecuniária foi
definida em quantidade adequada à finalidade de
prevenção desse tipo de crime e à rentabilidade do
comércio nefasto. Não há ofensa aos princípios da
isonomia e da individualização de pena cominada em
abstrato, pois, no momento do cálculo da pena, o
julgador deverá observar as especificidades do caso
concreto.”9
Destarte, por ser evidente o não cabimento da
8 Apelação Criminal no 0029701-41.2011.8.26.0577, Relator: Des. Nuevo Campos, 10a Câmara de Direito Criminal,
Julgado em 28.06.2012.
9 - Apelação Criminal no 0095123-94.2008.8.26.0050, Relator: Des. Amado de Faria, 8a Câmara Criminal, Julgado em
28.06.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0017851-62.2017.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.302
16
via revisional com vistas à desconstituição da coisa julgada criminal, ao
fundamento de fragilidade ou insuficiência probatória, ou ainda, por não
ter a Defesa do peticionário demonstrado a existência de decisum
condenatório contrário à lei ou à Constituição Federal, no tópico relativo
à pena, exsurge imperioso proclamar-se, na parte conhecida, a
improcedência da ação revisional.
3. Pelo exposto, conhece-se parcialmente
e, nessa extensão, julga-se improcedente a ação de revisão criminal
aforada por Alex de Oliveira Santos.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)